Tribunal: STJ
Processo: 1004426-50.2021.4.01.3100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2730206 - AP (2024/0318344-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: DOMESTILAR LTDA
ADVOGADOS
: PAULO JOZIMO SANTIAGO TELES CUNHA - DF029795
AMAIAMA LAMARAO JOSAPHAT - PA021117
GABRIEL PESTANA DE CASTRO - DF048578
PAMELA AMORAS JOSAPHAT - AP003986
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE NOVO EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à
matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51684777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/10/2025 16:12:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: c99a6679-e724-4dc7-afc3-1a830d9f37bd

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA51684777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/10/2025 16:12:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: c99a6679-e724-4dc7-afc3-1a830d9f37bd

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2730206 - AP (2024/0318344-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: DOMESTILAR LTDA
ADVOGADOS
: PAULO JOZIMO SANTIAGO TELES CUNHA - DF029795
AMAIAMA LAMARAO JOSAPHAT - PA021117
GABRIEL PESTANA DE CASTRO - DF048578
PAMELA AMORAS JOSAPHAT - AP003986
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE NOVO
EXAME. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por DOMESTILAR LTDA, contra
acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento
ao agravo interno no agravo em recurso especial. Eis a ementa do aresto (fl. 405):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU O FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932,
III, DO CPC, 253. P. Ú., DO RISTJ, E DO ENUNCIADO 182 DA SÚMULA
DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar,
especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos
artigos 932, inciso III, do CPC, 253, parágrafo único, do RISTJ, e do
enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA50946429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/09/2025 11:28:08
Código de Controle do Documento: 337e16df-e91e-455c-b6c8-19830161f249

Alega a embargante às fls. 415-419, haver omissão no acórdão recorrido, eis que
mencionou que a embargante somente citou em seu ARESP precedentes monocráticos, ao passo
que, no seu entender, citou o RECURSO ESPECIAL no 1910512/SC, de relatoria da Ministra
Regina Helena Costa, que é colegiado, e mais moderno que os suscitados na decisão que
inadmitiu seu apelo raro, situação que afasta a incidência do óbice da Súmula 83/STJ.
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 430).
É o relatório.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento.
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento e/ou corrigir eventual erro material.
Na espécie, da leitura do acórdão que negou provimento ao agravo interno,
observa-se que foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com
o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios
acima mencionados.
Confira-se, por oportuno, os fundamentos do aresto ora embargado (fls. 407-
408):
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, nos termos do explanado na decisão recorrida, verifica-se que não
foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo grau,
porquanto a agravante não infirmou o argumento utilizado para a inadmissão
do seu recurso especial.
Em verdade, consoante se afirmou na decisão monocrática prolatada no
âmbito deste Tribunal Superior, tem-se que o
unipessoal de segundo
decisum
grau que inadmitiu o recurso especial fundou-se na aplicabilidade do
enunciado 83 da Súmula do STJ, tendo em vista o entendimento da Corte de
origem estar no mesmo sentido da jurisprudência do STJ.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, a recorrente deixou de
infirmar especificamente e a contento, o aludido fundamento, o qual, à míngua
de fundamentação pormenorizada, detalhada e específica, permanece hígido,
produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
Importa salientar que, "para impugnar a Súmula n. 83 do STJ, a parte deve
indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na
decisão combatida demonstrando-se que outro é o entendimento
" (AgRg no AREsp n. 2.650.642/PR, rel. Min.
jurisprudencial desta Corte
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
), proceder este
13/8/2024
não realizado pela agravante no caso em apreço, notadamente diante dos
julgados monocráticos citados pela parte em sua petição de agravo em recurso
especial.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente a fundamentação do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a agravante fere o princípio
Documento eletrônico VDA50946429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/09/2025 11:28:08
Código de Controle do Documento: 337e16df-e91e-455c-b6c8-19830161f249

da dialeticidade e atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a
do artigo 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve
ser conhecido o agravo em recurso especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". Tal raciocínio
advém do teor do enunciado 182 da Súmula do STJ, ainda em vigor, que diz:
"É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão agravada". Nesse sentido:
(...)
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no art.
1.042 do CPC, o recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico,
todos os fundamentos que levaram à inadmissão do recurso especial, não se
podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos autônomos e
independentes". (AgRg no AREsp n. 2.646.426/SP, rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
) A propósito:
13/8/2024
(...)
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso
de agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ, além do enunciado 182 da Súmula deste
Superior Tribunal de Justiça.
No mais, quanto ao pleito de sobrestamento, tem-se que além da matéria
discutida neste feito não tocar a discussão de que trata o Tema Repetitivo no
1.239 deste Tribunal, há que se observar o entendimento desta Corte de que
"é irrelevante aguardar o julgamento de recursos afetados ao rito dos recursos
repetitivos quando o recurso especial não ultrapassa o juízo de
admissibilidade" (AgInt no AREsp n. 2.711.425/MS, rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, DJEN de
), como
.
28/2/2025
in casu
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
Pretende a parte embargante, inconformada com o entendimento adotado por esta
Corte, apenas rediscutir, com efeitos infringentes, questões decididas quando do julgamento do
agravo interno e do agravo em recurso especial, o que é inviável em sede de embargos
declaratórios. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
Documento eletrônico VDA50946429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/09/2025 11:28:08
Código de Controle do Documento: 337e16df-e91e-455c-b6c8-19830161f249

3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, devem ser
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.545.376/SP, rel. Min. Afrânio Vilela,
Segunda Turma, DJe de
)
15/8/2024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado
que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios
anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não
viabiliza o cabimento de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022,
inciso II, do CPC/2015.
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com
o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.338.340/SE, rel. Min. Teodoro Silva
Santos, Segunda Turma, DJe de
)
23/4/2024

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.436.416/MS, rel. Min. Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe de
)
15/8/2024
Nesse aspecto, insta salientar que o simples descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto
que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos
embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50946429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/09/2025 11:28:08
Código de Controle do Documento: 337e16df-e91e-455c-b6c8-19830161f249

Além do mais, o fato deste Tribunal haver decidido a contenda de forma contrária
à defendida pela recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não
configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos
de declaração.
Ainda, a motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo
não autoriza o acolhimento dos embargos
decisum
declaratórios, razão pela qual o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo
e qualquer ponto suscitado pelos litigantes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes
para fundamentar sua decisão, como ocorrera
.
in casu A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA
DE OMISSÕES. REAJUSTE DE 3,17%. INCIDÊNCIA SOBRE AS
QUANTIAS DECORRENTES DE QUINTOS/DÉCIMOS INCORPORADOS
ANTERIORMENTE A DEZEMBRO DE 1994. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015, na medida
em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
.
proferir a decisão
(...)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.082.059/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe de
)
7/3/2024

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos, quando
.
por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.891.964/TO, rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe de
)
25/4/2022
No mais, ressalte-se que o julgado citado pela parte em sua petição de embargos
declaratórios é
, como dito no aresto que apreciou o agravo interno, e além do
MONOCRÁTICA
mais, ainda é mais antigo (ano de 2021) do que todos os julgados
mencionados
COLEGIADOS
na decisão de inadmissibilidade da Corte de origem (alguns do ano de 2022), ao aplicar o
enunciado 83 da Súmula do STJ à espécie.
Por fim, impende advertir a parte de que a reiteração injustificada dos embargos
de declaração,
, acarretará a consideração de recurso
infundados e descabidos como o presente
manifestamente protelatório, ensejando a imposição do pagamento da multa prevista no artigo
.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
Documento eletrônico VDA50946429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/09/2025 11:28:08
Código de Controle do Documento: 337e16df-e91e-455c-b6c8-19830161f249

Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA50946429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/09/2025 11:28:08
Código de Controle do Documento: 337e16df-e91e-455c-b6c8-19830161f249

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.730.206 / AP
Número Registro: 2024/0318344-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10044265020214013100
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DOMESTILAR LTDA
ADVOGADOS : PAULO JOZIMO SANTIAGO TELES CUNHA - DF029795
AMAIAMA LAMARAO JOSAPHAT - PA021117
GABRIEL PESTANA DE CASTRO - DF048578
PAMELA AMORAS JOSAPHAT - AP003986
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DOMESTILAR LTDA
ADVOGADOS
: PAULO JOZIMO SANTIAGO TELES CUNHA - DF029795
AMAIAMA LAMARAO JOSAPHAT - PA021117
GABRIEL PESTANA DE CASTRO - DF048578
PAMELA AMORAS JOSAPHAT - AP003986
Documento eletrônico VDA51651393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:50:44
Código de Controle do Documento: eb3ad308-b43a-432b-aa3b-ecb55a74ad4d

EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
22/10/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51651393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:50:44
Código de Controle do Documento: eb3ad308-b43a-432b-aa3b-ecb55a74ad4d